Tribunal: TJPA
Processo: 0018091-62.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018091-62.2016.8.14.0051
APELANTE: EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, tem-se que as razões apontadas nos embargos se referem ao mérito da causa. Com efeito, os fundamentos referentes a inexistência de Lei Complementar disciplinando o diferencial de alíquota nas operações interestaduais sujeitas ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a inconstitucionalidade na forma de cálculo do imposto de acordo com a Lei Estadual nº 8.315/2015 foram objeto de análise do Colegiado a quando do julgamento do apelo.

3. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao Código de Processo Civil/CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito.

4. Embargos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. contra o Acórdão cadastrado sob o id. 3258297, págs. 01/08, que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto nos autos do Mandado de segurança impetrado em face do Coordenador do CERAT SANTARÉM, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DO VALOR DO IMPOSTO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE A SER DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA.

1.1. Não se vislumbra qualquer vício na sentença que enseje a sua invalidação, porquanto o juiz de piso apreciou a matéria e fundamentou sua decisão de acordo com o seu livre convencimento motivado. Sobremais, as razões de nulidade da sentença não dizem respeito a condição da ação ou pressuposto processual, mas se reportam ao próprio mérito da causa, de modo que, por esse prisma, deveriam ser apreciadas a quando do exame do mérito.

1.2. Por outro lado, não é de se olvidar que o CPC adotou como princípio a primazia do julgamento do mérito, valendo dizer que as regras processuais devem ser balizadas pela prioridade da análise do mérito. Em outras palavras, deve o julgador, sempre que possível, superar os vícios para que possa examinar a demanda apresentada. Inteligência dos artigos 4º e 6º do CPC.

2. MÉRITO.

2.1. Como sabido, cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, disciplinando fatos geradores, base de cálculo e contribuintes em relação aos impostos previstos na Constituição da República, conforme disposto no seu artigo 146, III, “a”.

2.3. No caso, tem-se que as alterações advindas com a Emenda Constitucional nº 87/2015 não reclamam a edição de Lei Complementar para cobrar o diferencial de alíquota de ICMS, uma vez que não houve alteração dos fatos geradores, bem como das bases de cálculos ou do contribuinte, estando ausente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no dispositivo supramencionado.

2.4. A Lei Estadual nº 8.315/15 não traz nenhuma inovação no que diz respeito aos elementos do ICMS, visto que repetem as disposições da Constituição da República. Ademais, a distribuição de receitas por meio do diferencial de alíquota do tributo mencionado encontra amparo na Lex Matter e na normativa constitucional mencionada, razão pela qual não há falar em inconstitucionalidade, seja por ausência de lei complementar, dada a sua desnecessidade, seja pela inclusão do valor do imposto na sua base de cálculo.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões constantes no id. 3319186, págs. 01/09, após breve explanação dos fatos, sustenta a embargante a existência de contradição no aresto impugnado. Assevera que, diferentemente do decidido, a Lei Complementar nº 87/96 não disciplinou o fato gerador, base de cálculo da apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do diferencial de alíquota, de modo que a Lei Estadual nº 8.315/15 não poderia regular o assunto.

Afirma que a controvérsia deve ser sanada, uma vez que um dos fundamentos elencados na ação reside no fato de existir infringência ao artigo 146, III c/c o artigo 155, § 2º, VII, VIII e XII, ambos da Constituição da República, dado que, sem autorização e balizas definidas em Lei Complementar, não poderia o Estado ter legislado sobre a matéria.

Discorre, ainda, a respeito da omissão relativa à análise dos artigos 2º, 12 e 13 da Lei Complementar nº 97/96. Frisa que no corpo do recurso, sustentou que a despeito da inexistência de Lei Complementar regulando a cobrança de diferencial de alíquota, sendo que os Estados de destino sempre exigiram o ICMS calculado tão somente pela diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre a base definida na operação de origem.

Prossegue afirmando que em conformidade com a sistemática da Lei Complementar nº 87/96, e adotada por analogia aos Estados, nas operações interestaduais, recolhe-se para o ente de destino a diferença do ICMS entre a alíquota interna do destinatário e a interestadual da Unidade Federativa de origem, considerando-se a base de cálculo que é apurada neste último.

Diz que o regramento previsto no artigo 7º, I e II da Lei Estadual nº 8.315/15 excluiu a parcela relativa ao próprio imposto, apurado com a aplicação da alíquota interestadual e incluiu o valor do tributo considerando a alíquota interna desde Estado.

Argumenta que a forma de cálculo adotada pela Lei paraense contraria o disposto no artigo 155, II, da Constituição da República, e artigo 2º e 12 da Lei Complementar nº 87/96, pontos não enfrentados no aresto impugnado.

Discorre, igualmente, acerca de vícios de omissão e erro material sobre o ponto controverso da lide, uma vez que houve adoção de fundamento diverso da questão de fundo.

Afirma que a discussão diz respeito à constitucionalidade ou não da modificação da base de cálculo para o diferencial de alíquota prevista pela Lei Estadual nº 8.315/15, dado que, ao desconsiderar o valor apurado quando da saída do estabelecimento do Estado de origem, contraria os artigos 2º, 12 e 13 da LC 87/96 e transborda das próprias balizas constitucionais do ICMS.

Esclarece que a sua insurgência relaciona-se à sistemática adotada por este Estado no cálculo do ICMS ao aplicar a alíquota do Estado de destino.

Postula o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito modificativo para fins de reconhecimento da inconstitucionalidade da sistemática da cobrança do ICMS diferencial de alíquota prevista na Lei Estadual nº 83.15/15.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões no id. 3410666, págs. 01/03, tendo postulado o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de embargos de declaração e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita essa consideração, tenho que os presentes Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

No caso vertente, tem-se que as razões apontadas nos embargos se referem ao mérito da causa. Com efeito, os fundamentos referentes à inexistência de Lei Complementar disciplinando o diferencial de alíquota nas operações interestaduais sujeitas ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a inconstitucionalidade na forma do cálculo do imposto conforme a Lei Estadual nº 8315/2015 foram objeto de análise do Colegiado a quando do julgamento do apelo, não sendo o caso de serem realizadas neste momento processual, porquanto incabível.

Relativamente à ausência de Lei Complementar prevendo a cobrança do diferencial de alíquota das operações interestaduais passiveis da exação, restou assentado no aresto que com a edição da Emenda Constitucional nº 87/2015, que alterou o artigo 155, § 2º, VII, da Constituição da República, houve a dispensa de edição de Lei Complementar a respeito, uma vez que a norma constitucional é dotada de eficácia plena e contém todos os requisitos necessários para a sua incidência.

Por outro lado, restou assentado no julgado que não restou vislumbrada a aludida inconstitucionalidade na forma de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais disciplinadas na Lei Estadual nº 8.315/15. Isso porque a normativa regulou apenas o que se encontra previsto na Constituição da República sobre a cobrança de diferencial de alíquota.

Cumpre salientar, diante disso, que, ao contrário do que afirma a embargante, não há omissão, contradição, obscuridade, tampouco erro material no decisum embargado. Suas alegações, na verdade, denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de suprir lacunas na decisão impugnada.

Deveras, é de se salientar que o Código de Processo Civil impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Nery que:

“Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada fundamentada a decisão, o

juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a

pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.”

(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250).

Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao Código de Processo Civil/CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito, conforme já se salientou.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/08/2020